Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026065-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEAN RODRIGUES PADILHA - CPF: 052.405.341-36 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida.

O valor da indenização, a título de dano moral, foi fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal.

A correção monetária deve observar o IPCA e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 1.269,52 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), datado de 24/04/2023;

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso (inclusão indevida) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.269,52.

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “
in re ipsa
”.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado as orientações supras nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que se a sentença recorrida delas não destoou inexiste razão jurídica para ser reformada neste ponto.

Assiste razão o recorrente no que diz respeito aos índices fixados na sentença, os quais devem ser adequados à nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, o critério de cálculo dos juros de mora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para alterar os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre os danos morais, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e estabelecendo que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025